Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
3. Não há que falar em contradição, se o acordão combatido consignou que, embora o ofendido tenha reconhecido informalmente os embargados, tal identificação não foi corroborada por nenhum outro elemento de prova, não podendo a palavra da vítima, por si só, ainda que de especial valor, lastrear a condenação.
4. Embargos desprovidos.